Tribunal: STF
Processo: Rcl 46979
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Egito, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019.
    Na inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que "respondia ao processo criminal nº 0000259-74.2018.8.17.1340 em liberdade desde 19/11/2019 (há 520 dias), por expressa determinação do Tribunal de Justiça de Pernambuco.".
    Alega, ainda, que "para a surpresa de todos, ao ser sentenciado, a MM. Juíza determinou a imediata prisão do reclamante, em nítido caráter antecipatório da execução penal. [...] Muito embora no trecho final se diga que se passou a decretar a prisão preventiva do reclamante, basta a simples e rasa leitura dos parágrafos anteriores para se inferir que o caráter da prisão adotada é de cumprimento antecipado da pena, é a execução da reprimenda corporal antes mesmo do julgamento da apelação, do esgotamento das instâncias ordinárias, em odioso descumprimento das decisões emanadas dessa Suprema Corte de Justiça.".
    Alega, por fim, que "não há nos autos qualquer notícia de que o reclamante tenha descumprido as medidas cautelares impostas pelo TJPE. O reclamante foi preso em casa, na companhia do filho, uma criança de apenas oito (08) anos de idade, que tem no pai o único apoio afetivo, financeiro e educacional. Basta verificar a informação contida no Boletim de Ocorrência da PMPE, assim como das inúmeras declarações insertas nos autos. O caráter antecipatório da pena se torna ainda mais gritante quando se confrontam os argumentos trazidos pela própria sentença.".
    Desse modo, requer "a concessão de medida liminar, para que determine o restabelecimento da decisão exarada nos autos do HC 542376-9/PE, com o restabelecimento das medidas cautelares já impostas, com a expedição do competente alvará de soltura e baixa no BNMP.".
    No mérito, requer "não sendo esse o entendimento, que o reclamante seja colocado em prisão domiciliar, tendo em vista que é o único responsável pelo filho de 8 anos; que revogue a prisão por ter sido decretada sem requerimento dos legitimados constantes do art. 311 do CPP; seja confirmada a liminar, para restabelecer a liberdade do reclamante, com as Medidas Cautelares já impostas pelo Tribunal Pernambucano.".
    Ao final, o reclamante questiona a distribuição desta Reclamação por prevenção.
    É o relatório. Decido.
    Desde logo, note-se que os documentos juntados aos autos não permitem vislumbrar qualquer irregularidade na distribuição desta Reclamação, realizada, aliás, em conformidade com o disposto no art. 69, caput, do RISTF. Constatado, portanto, o acerto da distribuição por prevenção ao HC 174.490/PE.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Os parâmetros invocados são as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:
    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 
    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possiblidades de recurso para o início do cumprimento da pena:
    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
    No caso concreto, ao decretar a prisão cautelar, a Juíza reclamada proferiu a seguinte decisão:
    [...]
    5 - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE / DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA / APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
    Nego o direito de apelar em liberdade ao acusado, com fundamento na alta periculosidade social da conduta do acusado, sendo mister ressaltar o modus operandi mais gravoso que se utilizou para praticar o crime. 
    Nota-se que a ação delituosa ocorreu às ocultas em desfavor de sua cunhada, abusando a confiança e respeito que a menor tinha, demonstrando os autos que, em liberdade, o acusado encontrará os mesmos estímulos para a prática de novos abusos sexuais contra crianças ou adolescentes, já que, inclusive, há indícios que o sentenciado costuma assediar mulheres e crianças. 
    Avaliando a situação em tela, entendo ser imperioso o decreto preventivo. Não obstante a excepcionalidade da medida e sem desprezar que o feito já se encontra sentenciado, entendo que este é o momento que mais clama pela segregação do réu. 
    Isso porque, a manutenção do sentenciado em liberdade causa sério risco à menor. Isso porque há notícias que ambos ainda possuem vínculo familiar, já que sua irmã ainda é casada com o réu, de modo que há um risco concreto de ocorrência de represálias, ante o resultado da presente sentença. 
    Noto que a vítima já sofreu inúmeros traumas e consequências desastrosas decorrentes do caso que foi objeto de análise no presente feito. Assim, submetê-la ao convívio, ainda que provisório, com o sentenciado até o trânsito em julgado da presente sentença pode ensejar desdobramentos ainda mais danosos. 
    Outrossim, tem-se que é o agressor que deve ser afastado do ambiente natural à criança e adolescente, quando assim seja possível e não o contrário, sob pena de revitimizar a ofendida. 
    Além disso, registro que deixar o réu em liberdade elevaria o senso de impunidade dos crimes praticados com abuso infantil, sendo um dos principais fatores do descrédito no Poder Judiciário e o aumento da criminalidade nesta seara. 
    Diante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos e na presente sentença, o que faço com fulcro no art. 311, 312 e art. 313, I, todos do CPP.
    [...] 
    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a decretação da prisão cautelar na sentença condenatória, caso dos autos. 
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente